Tribunal: CARF
Processo: 16682.903235/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903235/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.268 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2022
Recorrente
IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULAS CARF NoS 164 E
168. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE. ÔNUS DA PROVA.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903235/2012-13
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903235/2012-13

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-83.881, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BSB, em 21 de março de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não reconhecendo direito creditório pleiteado
referente a saldo negativo de IRPJ (ano-calendário de 2009).
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 24801.82296.120110.1.7.04-1838,
transmitida eletronicamente em 12/01/2010, com base em suposto crédito de Imposto de
Renda Retido na Fonte-IRRF - Remuneração Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica,
oriundo de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes
características:

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 24.405,12.
Em 04/09/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito pleiteado é proveniente de
pagamento a maior de IRRF - Remuneração Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica,
período de apuração 30/09/2009. Enfatiza que teria direito ao crédito pleiteado
conforme DCTF retificadora apresentada para o período.
Esclarece que ocorreu um equívoco por parte da empresa no preenchimento da DCTF
de Setembro/2009, relativo ao período de apuração de 30/09/2009, na qual foi
informado como débito de IRRF R$ 486.622,49, quando o correto seria R$ 461.634,09.
Observa que a jurisprudência administrativa, em casos idênticos, já reconheceu o direito
de credito do contribuinte, quando este estiver bem delineado na DCTF, podendo estar
última vir a ser retificada mesmo após o Despacho Decisório. Cita julgados nesse
sentido.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu pleito,
requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a homologação da
compensação efetuada pela empresa.
Por sua vez, 4a Turma da DRJ/BSB entendeu por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado ante a ausência
de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório informado em Per/Dcomp.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903235/2012-13

Inconformada, a Recorrente apresentou como recurso voluntário aduzindo os
seguintes argumentos:
(...)
III.
AS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Como antecipado, em 10.12.2019, a Recorrente foi intimada do acórdão no 03-83.881, o
qual manteve o despacho decisório no 031044307 que deixou de homologar a
compensação efetuada através da PER/DCOMP no 24801.82296.120110.1.7.04-1838,
cuja a origem do crédito é o pagamento a maior de IRRF de setembro de 2009, no valor
histórico de R$ 24.405,12.
Transcrevem-se abaixo os principais trechos do voto do referido acórdão:
“ (...)
No caso em análise, em síntese, a contribuinte alega que teria pago valor maior
do que o efetivamente apurado no período em análise. Alega que teria se
equivocado nas informações declaradas na DCTF, motivo pelo qual apresentou
retificadora. (...)
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega
das declarações originais.
A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere
liquidez e certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de
Compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-
fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do
valor do débito correspondente a cada período de apuração (...)
A entrega das referidas declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito
pleiteado pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros
contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a
motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
material na apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de
débito confessado em DCTF.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade
administrativa.
(...)
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903235/2012-13

Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido da
improcedência da manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
(...) ”
Acontece que o órgão julgador ignorou por completo os esclarecimentos e as provas
trazidas pelo contribuinte até o presente momento.
Não obstante, é certo que, à luz das provas trazidas ao feito, o acórdão deverá ser
reformado, para que seja integralmente compensado o débito de IRRF, relativo ao
período de apuração de dezembro de 2009 (data de vencimento: 20.01.2010), com
crédito de IRRF, apurado no mês de setembro de 2009.
Ora, conforme se depreende da análise do presente processo administrativo, o despacho
decisório no 031044307, bem como o acórdão no 03-83.881 deixaram de proceder à
compensação do crédito de IRRF com o débito do mesmo tributo informados pela
Recorrente em sua PER/DCOMP (fls. 293/297), em virtude da suposta insuficiência de
crédito.
No entanto, essa suposta insuficiência de crédito se deve, única e exclusivamente, a
equívoco cometido pela Recorrente ao preencher sua DCTF, referente ao mês de
setembro de 2009, uma vez que, no documento originalmente apresentado (fls. 102) foi
indicado, erroneamente, valor superior ao do efetivo débito de IRRF, relativo ao período
de apuração de 30.09.2009. Explica-se.
Inicialmente, a Recorrente havia apurado débito de IRRF, para o referido período, no
valor de R$ 487.522,95, que foi pago através de DARF único, referente a pagamentos
efetuados a pessoa jurídica. Ocorre que, após realizar uma série de novos ajustes e
reavaliações, apurou-se que o valor a ser recolhido era, na realidade, R$ 461.634,09.
Desse modo, como o referido débito foi quitado através de DARF no valor de R$
487.522,95, restou um saldo credor original de R$ 25.888,86. Desse valor R$ 900,46
foram utilizados na PER/DCOMP no 35829.090406.291009.1.3.04-0540, para quitação
de débito de IRRF e R$ 24.405,12, para quitação de débito do mesmo tributo referente a
dezembro de 2009, discutido nestes autos, originados da PER/DCOMP no
24801.82296.120110.1.7.04-1838.
Cumpre colacionar os quadros que sintetizam o ocorrido, demonstrando a suficiência do
crédito da contribuinte:

Por esse motivo, em 26.09.2012, a Recorrente transmitiu a sua última DCTF
retificadora (fls.224), relativa ao mês de setembro de 2009, para que nela passasse a
constar o valor correto do débito de IRRF quitado pelo mencionado DARF.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903235/2012-13

Logo, não há que se falar em inexistência de saldo credor em favor da Recorrente. Na
verdade, com tal explicação, verifica-se que a suposta inexistência de créditos em favor
da Recorrente, para efetuar a compensação pretendida de débito no valor total de R$
24.988,40 (correspondente à atualização do crédito original, no valor de R$ 24.405,12),
deve-se, única e exclusivamente, a um equívoco por ela cometido no preenchimento de
sua DCTF, equívoco esse que, como visto, já foi sanado com a apresentação da última
DCTF retificadora.
Em casos idênticos ao presente, a jurisprudência administrativa já reconheceu o direito
creditório do contribuinte, quando o valor do crédito estiver perfeitamente delineado na
DCTF retificadora, mesmo que essa retificação tenha ocorrido apenas após a prolação
do despacho decisório. Confira-se: (...)
Não é outro o entendimento do e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), consoante se pode verificar das ementas dos acórdãos, abaixo transcritas, nas
quais se afirma que deve ser reconhecido o direito creditório do contribuinte depois de
realizada a devida retificação da sua DCTF: (...)
A análise da jurisprudência trazida acima evidencia que o acórdão recorrido não se
coaduna com a pacífica jurisprudência do CARF, que entende que é plenamente
possível o deferimento do direito de crédito do contribuinte, quando estiver
perfeitamente delineado na DCTF retificadora o valor e a origem do crédito que se
pretende compensar.
Vale dizer, este Tribunal entende que a retificação da DCTF após a intimação do
despacho decisório não constitui óbice ao deferimento do direito de crédito.
Especialmente em casos como este, em que tão logo intimado do despacho decisório, o
contribuinte procedeu à retificação da DCTF para fazer constar o valor do tributo
efetivamente devido.
Dessa forma, realizada a retificação da DCTF, deveria o órgão julgador deferir o direito
de crédito de plano ou perquirir sua materialidade, o que não o fez.
E ainda, se houvesse a autoridade fiscal analisado a própria DIRF (doc.2) enviada pela
Recorrente para o ano calendário de 2009 em que, claramente constam declarados para
o mês de setembro de 2009 os CNPJs das empresas beneficiárias da retenção realizada e
que não somam o valor de R$ 487.522,95 de IRRF obtido na primeira apuração e pago
via DARF, e sim um valor inferior, restaria clara a composição do crédito.
Ora, diante desta análise, seria possível identificar a diferença entre os valores retidos
no código 1708 e devidamente declarados em comparação com o valor do DARF pago -
referente à primeira apuração de Setembro/2009 que estava majorada - resultando esta
diferença no valor do crédito cuja compensação com débitos se pretende, que é objeto
da PER/DCOMP no 24801.82296.120110.1.7.04-1838.
Assim, em atendimento ao Princípio da verdade material, cabe à autoridade fiscal não se
ater somente à análise simples da DCTF, mas sim de todas as demais informações
prestadas/declaradas pela Recorrente à própria Receita Federal que possam demonstrar
a autenticidade do crédito, considerando que o objetivo das obrigações acessórias não se
resume à coleta de subsídios para a fiscalização, mas que também se destinam
justamente a nortear o processo administrativo.
Isso porque, como é sabido, o processo administrativo tributário se submete ao princípio
da verdade material, de modo que o julgador deve sempre buscar a verdade real, sendo-
lhe permitido - ao contrário do que ocorre nos processos judiciais ―, não ficar restrito
ao que foi alegado e trazido pelas partes, mas sim buscar todos os elementos capazes de
influir em seu convencimento.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903235/2012-13

Importa dizer, o objetivo do processo administrativo é esclarecer a ocorrência dos fatos
geradores da obrigação tributária, para legitimar os atos da autoridade administrativa.
Inclusive, na forma do art. 29, da Lei Federal no 9.784, de 19991, deve o órgão
responsável pelo processo administrativo averiguar, de ofício, os dados necessários à
tomada de decisão, sendo certo que, com fundamento no princípio da verdade material e
nesse dispositivo, a documentação apresentada até a data do julgamento do feito, sem
sombra de dúvida, deverá ser considerada no acórdão do Recurso Voluntário deste
processo administrativo.
E não é só isso: a jurisprudência do CARF já se pacificou no sentido de que a verdade
material se sobrepõe aos formalismos estritos, impondo-se a análise de todos os
documentos capazes de demonstrar o direito de crédito dos contribuintes. Confira-se:
(...)
Aliás, é firme a jurisprudência do CARF no sentido de que o direito de compensação
impede o enriquecimento sem causa do Estado, de modo que, ainda que haja eventual
erro de fato no preenchimento de declarações, como na DCTF, deve-se sempre perquirir
a materialidade do crédito. (...)
Dessa forma, tendo em vista a pacífica jurisprudência do CARF quanto à possibilidade
de deferimento do direito de crédito quando o contribuinte demonstra e comprova a sua
origem, como fez no presente caso, é certo que os fundamentos do acórdão não se
sustentam, devendo ser reformada a decisão, proferida pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília.
.IV.
O PEDIDO
Ante o exposto, com base nos esclarecimentos trazidos pela Recorrente, requer-se seja
conhecido e provido o presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e,
assim, totalmente homologada a compensação de débitos objeto da PER/DCOMP no
24801.82296.120110.1.7.04-1838.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca Declaração de
Compensação - Dcomp no 24801.82296.120110.1.7.04-1838, transmitida eletronicamente em
12/01/2010, com base em suposto crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF (Código
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903235/2012-13

17081 - Remuneração Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica), oriundo de pagamento indevido
ou a maior, no valor do principal de R$ 24.405,12.
A compensação não foi homologada pela decisão recorrido sob o argumento de
que a Recorrente não teria juntado aos autos “seus registros contábeis e fiscais, acompanhados
de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não
homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
material na apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado
em DCTF”.
Discordando da mencionada decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário e
argumentou que faz jus ao direito creditório em discussão, pois teria pago valor maior do que o
efetivamente apurado no período em análise. Alega que teria se equivocado nas informações
declaradas na DCTF, motivo pelo qual apresentou retificadora (Data: 26/09/2012, e-fls. 168)
após a ciência do Despacho Decisório (Ciência em 14/09/2012, e-fls. 29 e 300), o que, em
síntese, não configuraria óbice ao reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Argumentou ainda que:
“Dessa forma, realizada a retificação da DCTF, deveria o órgão julgador deferir o
direito de crédito de plano ou perquirir sua materialidade, o que não o fez.
E ainda, se houvesse a autoridade fiscal analisado a própria DIRF (doc.2) enviada pela
Recorrente para o ano calendário de 2009 em que, claramente constam declarados para
o mês de setembro de 2009 os CNPJ ́s das empresas beneficiárias da retenção realizada
e que não somam o valor de R$ 487.522,95 de IRRF obtido na primeira apuração e
pago via DARF, e sim um valor inferior, restaria clara a composição do crédito.
Ora, diante desta análise, seria possível identificar a diferença entre os valores retidos
no código 1708 e devidamente declarados em comparação com o valor do DARF pago -
referente à primeira apuração de Setembro/2009 que estava majorada -, resultando esta
diferença no valor do crédito cuja compensação com débitos se pretende, que é objeto
da PER/DCOMP no 24801.82296.120110.1.7.04-1838”.
Porém, analisando os autos, entendo não assistir à Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20152, não impede que o direito creditório pleiteado
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de
tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e
o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de
ocorrência dos fatos geradores.
2 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903235/2012-13

Inclusive, a Súmulas CARF no 164 deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Portanto, de fato, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu
in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente3.
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro de fato4 em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).

b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

3 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
4 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903235/2012-13

Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a
Recorrente ao deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e
origem do direito creditório pleiteado
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo
Caberia à Recorrente, pois, ter dialogado com acórdão de piso e ter produzido, nos
autos, um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado. Contudo, assim não procedeu a Recorrente ainda que o acórdão recorrido
tenha mencionado explicitamente a necessidade da dita comprovação. Senão, veja-se:
“(...)
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 (...).
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com
o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o
Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:

inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903235/2012-13

Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
No caso em análise, em síntese, a contribuinte alega que teria pago valor maior do que o
efetivamente apurado no período em análise. Alega que teria se equivocado nas
informações declaradas na DCTF, motivo pelo qual apresentou retificadora. Apresenta
declarações no intuito de comprovar suas alegações.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais.
A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e
certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se comprovar a liquidez
e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que
seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
A entrega das referidas declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito pleiteado
pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903235/2012-13

Por fim, no que tange à jurisprudência administrativa citada, registre-se que as decisões
proferidas pelos órgãos colegiados sem uma lei que lhes atribua eficácia não constituem
normas complementares do Direito Tributário e, assim, não possuem força vinculante
(art. 100, II da Lei no 5.172, de 25/10/1966)”.
Destarte, diferentemente do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita financeira, que haveria
de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN.
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e
os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação
do direito creditório em discussão.
Ante o exposto, por ausência de prova, oriento meu voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 387
DF CARF MF
Original